Tribunal: TJES
Processo: 5004403-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004403-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DELOURDES DA PENHA SANTOS BAIENSE e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

A
G
R
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5004403-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: DELOURDES DA PENHA SANTOS BAIENSE, ROGER SANTOS BRISON E ROGÉRIO ALVES BRISON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, nas hipóteses de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e em casos de erro médico:

“
ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo concluiu (fl. 40, e-STJ): "Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado a agravada, a qual inclusive é beneficiária da gratuidade de justiça".

2. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Ademais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese. A propósito: AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, , DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1494362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/11/2019)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC/2015.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras". Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/06/2019)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em face da União, objetivando o percebimento de indenização por danos morais, em virtude de erro médico ocorrido em parto, realizado em hospital público. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, por maioria, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Opostos Embargos Infringentes, contra o acórdão, foram eles rejeitados.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - quanto à impossibilidade da apreciação de afronta a dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso" (STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo: "Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)" (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1292086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

O agravado ROGER SANTOS BRISON, menor, e seus genitores, DELOURDES PENHA SANTOS BAIENSE e ROGERIO ALVES BRISON, ajuizaram ação de indenização contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alegando que no dia 18/10/2002 ROGER SANTOS BRISON foi internado no Hospital Infantil de Vitória para ser submetido a um procedimento médico cirúrgico de Hidronefrose à esquerda, em decorrência de Estenose Uretral, tendo sido levado intubado para a Unidade de Terapia Intensiva, permanecendo internado por mais de 1 (um) mês.

A genitora do menor advertiu à equipe médica que o filho era alérgico a determinados medicamentos, mas, mesmo assim, houve omissão médica, eis que lhe foi ministrado o medicamento Digesan (Bromoprida) durante 2 (dois) dias na UTI, resultando-lhe as seguintes sequelas: não fala, não anda e nem firma o pescoço.

A equipe médica ainda tentou, sem sucesso, reverter o estado clínico do menor que permaneceu inalterado, motivando o ajuizamento da ação de indenização.

Registre-se, por oportuno, que embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido em 28/06/2015, pelo fato do agravado ROGER SANTOS BRISON ser menor de idade contra ele não corre a prescrição (CC, art. 198, inciso I).

Em contrapartida, tudo indica ter ocorrido a prescrição da ação relativamente aos seus genitores, pois decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data do fato e o ajuizamento, vez que não lhes aproveita a regra do art. 198, inciso I, do CC/2002, correspondente ao art. 169, inciso I, do CC/1916.

Desse juízo:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISCONSÓRCIO VOLUNTÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. ART. 169, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.

1. Em se tratando de ação proposta por pessoa incapaz (art. 5o do Código Civil de 1916) contra o Estado, as disposições do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 sofrem a exceção prevista no art. 169, I, do referido Código.

2. Sendo o polo ativo da ação indenizatória composta por duas pessoas “uma, maior e capaz; a outra, absolutamente incapaz” a ressalva contida no art. 169, I, do Código Civil de 1916 não aproveita à parte que, desde o tempo do fato violador do direito, tem plena capacidade de fato e direito, se os direitos materiais de ambas forem distintos, não obrigando a presença do litisconsórcio necessário.

3. Recurso Especial conhecido e provido.

(STJ - REsp 203.631/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 09/05/2005, p. 322)

Todavia, como DELOURDES PENHA SANTOS BAIENSE e ROGERIO ALVES BRISON, poderão, ainda que em tese, comprovar a ocorrência de interrupção e suspensão da prescrição durante a tramitação da ação, não se revela prudente proclamar a prescrição de seus respectivos direitos para a demanda nesta fase processual.

Noutra parte, a revogação da decisão recorrida importaria em perigo inverso de dano, na medida que obrigaria os agravados a comprovarem a ocorrência de erro médico, mesmo havendo maior facilidade do agravante na produção da prova de sua inexistência.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004403-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: DELOURDES DA PENHA SANTOS BAIENSE, ROGER SANTOS BRISON E ROGÉRIO ALVES BRISON

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUPOSTO ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA VÍTIMA E DE SEUS GENITORES – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO MENOR – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELOS GENITORES DURANTE A AÇÃO – TEMERIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a inversão do ônus da prova, nas hipóteses de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e em casos de erro médico.

2. - Constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e de seus genitores e em se tratando de suposto erro médico, cabível a inversão do ônus da prova.

3. - Não corre prescrição contra menores, ainda que, em tese, possa ocorrer a prescrição de direito de ação contra os genitores do menor.

4. - Revela-se imprópria a extinção do processo por prescrição quanto aos genitores do menor antes da prolação de sentença, eis que, em tese, poderão comprovar a ocorrência de suspensão ou interrupção da prescrição durante a tramitação da ação.

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14 de março d
e 202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.